Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena de multa tendo em vista que é proporcional a pena corporal aplicada.
2. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime fechado e não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
3. Recurso conhecido desprovido.